Tribunal: TJMT
Processo: 1006198-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 1006198-24.2021.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto: [Esbulho / Turbação / Ameaça (10445), Aquisição (10447), Liminar (9196)]
Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora: [DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):
[AMILTON AGOSTINI - CPF: 225.381.789-91 (AGRAVANTE), AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA (ADVOGADO), LUIZA TERRA - CPF: 272.277.312-00 (AGRAVADO), HANDERSON SIMOES DA SILVA (ADVOGADO), CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS – REVOGAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.
A concessão de liminar em Manutenção de Posse demanda a demonstração da presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.
R E L A T Ó R I O
Agravo de Instrumento n. 1006198-24.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que deferiu a liminar em Ação de Manutenção de Posse.
O agravante alega que conviveu com a agravada de 1990 a 2006, e que o imóvel em questão foi adquirido por ele em 1986, portanto antes da vida em comum, por isso não integrou o patrimônio partilhável.
Aduz que, em conluio, ela e o técnico em agrimensura, que tinha informações da área, produziram documentos com conteúdo falso, tais como, Georreferenciamento, memorial descritivo, mapa do imóvel, CAR e mapa analítico da área, com o fim específico de maquiar a verdade e ingressar com ação temerária na tentativa de se apropriar indevidamente de patrimônio alheio.”
Afirma que a agravada não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC para a concessão da medida possessória, ao contrário dele, que tem todos os documentos que atestam a sua posse há mais três décadas.
Pede a revogação da liminar.
Efeito suspensivo indeferido no Id n. 84687998.
Contraminuta apresentada no Id n. 87409959.
É o relatório.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
V O T O R E L A T O R
O agravante se insurge contra decisão que deferiu liminar em Manutenção de Posse.
A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que, ao se separar do agravado, com quem viveu em união estável, os bens foram divididos, porém as terras ora em litígio não foram incluídas na partilha porque adquiridas exclusivamente por ela.
Aduz que em 8/10/2020 o agravante a procurou para contar sobre a retirada de madeira da propriedade e, diante disso, ela registrou boletim de ocorrência.
Já o agravante sustenta que foi ele quem adquiriu referida área antes da união estável e que sempre exerceu a posse. Junta documentação para comprovar essa arguição.
A concessão de liminar em Ação de Manutenção de Posse demanda a demonstração inequívoca dos requisitos elencados no art. 561 do CPC (a posse, a turbação, a data desse fato e a continuidade no local).
Os documentos trazidos pela autora na inicial não são suficientes para essa finalidade já que produzidos de forma unilateral e não há sequer depoimento de testemunha que confirme a veracidade dos fatos.
Nesse sentido, desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA – REQUISITOS – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o requerente deve demonstrar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a sua data de ocorrência e a continuação na posse, sendo irrelevante a prova de domínio do respectivo bem.” (RAI n. 1025569-08.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 10/03/2021, DJe de 10/03/2021).
Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, pleiteada na contraminuta, uma vez que é necessária a dilação probatória, não é este o momento apropriado para essa análise.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão que deferiu a liminar.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 16/06/2021